Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-94.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009300-94.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.632.259/0001-05 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução nº 1009300-94.2022.8.11.0040,
que
indeferiu a petição inicial, com fundamento na inadequação da via eleita, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. O apelante sustenta que houve atendimento aos requisitos legais e que o excesso de execução pode ser arguido por diferentes meios, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a oposição de embargos à execução como meio de defesa contra cumprimento de sentença oriundo de título executivo judicial, à luz do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, ao tratar da fase de cumprimento de sentença, estabelece que o meio processual adequado à impugnação do cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525, sendo incabível o manejo de embargos à execução.

A jurisprudência consolidada reconhece que a utilização de embargos à execução, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A sentença que extinguiu os embargos sem resolução de mérito deve ser mantida, pois a adoção de meio processual inadequado compromete a segurança jurídica e desrespeita as balizas legais que regem as modalidades executivas.

A tese de que o excesso de execução pode ser arguido por qualquer via defensiva não se sustenta quando há previsão legal expressa que disciplina meios distintos conforme a natureza do título executivo.

A aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à exigência de observância das regras processuais específicas quando a parte incorre em erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

A via adequada para impugnar o cumprimento de sentença é a prevista no art. 525 do CPC, sendo incabível a utilização de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III; 485, I; 701, § 2º; 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018767-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024; TJMT, N.U 1003254-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024, DJE 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1009300-94.2022.8.11.0040
.

apelante
(S):
TIAGO DAL BEM
.

APELADO(S):
MOCELLIN COM
É
RCIO E EMPREENDIMENTOS AGR
Í
COLAS

LTDA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIAGO DAL BEM
, com o fito de reformar a
decisão
que
, nos autos da
Embargos à Execução
nº.
1009300-94.2022.8.11.0040
,
ajuizada em face de
MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
.
,

à míngua do interesse-adequação, indef
eriu
a petição inicial, nos termos do

art. 330, inciso III, do
CPC
, e, de consequência, exting
uiu
processo sem julgamento do mérito, com fulcro no

art. 485, inciso I, do
CPC
(
ID
270902409
).

Irresignad
o, o apelante
considerando o pleno atendimento aos

requisitos formais e instrumentais de uma defesa para outra, sendo que

ambos é meio de defesa que garante o contraditório e a ampla defesa do

executado, inclusive o próprio excesso de Execução é um instrumento que

pode ser alegado tanto numa defesa como em outra, não há motivo

suficientemente plausível para o indeferimento da petição inicial dos

Embargos à Execução
.

Sustenta que
a jurisprudência reforça o posicionamento sobre

a preponderância do princípio da instrumentalidade das formas e

aproveitamento dos atos processuais, em detrimento à formalidade

exacerbada
(ID
270902429
).

A apelada apresentou
contrarrazõe
s ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID
270902433
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos principais nº 1003233-84.2020.8.11.0040 que, tendo a parte requerida sido regularmente citada e não apresentado embargos monitórios, o juízo de origem converteu a decisão inicial em
título executivo judicial
, determinando o prosseguimento do feito
,

nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, o meio processual adequado para a insurgência contra o cumprimento de sentença é, como estabelece a legislação processual, a impugnação ao cumprimento de sentença, e não os embargos à execução, como equivocadamente manejado pelo ora apelante.

Assim, é de rigor o reconhecimento de que a oposição de embargos à execução, em lugar da impugnação ao cumprimento de sentença, configura erro grosseiro, o qual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Consequentemente, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA A PARTIR DA LEI N. 11.232/2005 – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOGALADOM - EXISTÊNCIA DE VÍCIO (PARCIAL) DE VALIDADE NO ACORDO CELEBRADO ENTRE ÀS PARTES – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 11.232/2005, a interposição de Embargos à Execução contra Cumprimento de Sentença
constitui erro grosseiro e impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade, eis que a execução dos títulos não mais admite a defesa por meio de Embargos à Execução, seguindo-se, então, o rito do artigo 475-J e L do CPC/1973, equivalentes aos artigos 523 e parágrafos e 525, § 1º e demais incisos, do NCPC
.

“(...) A jurisprudência pátria pacificou entendimento segundo o qual é impossível a aplicação do Princípio da Fungibilidade quando se tratar de erro grosseiro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.213175-1/001,0077905-88.2016.8.13.0000 (1) – Relatora: Desa. Mariza Porto – julgado em 12/5/2016)
. [...].
(N.U 1018767-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MEIO DE DEFESA ADEQUADO É A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO –
EMBARGOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença, o meio de defesa adequado é a impugnação, conforme previsto no art. 525 do CPC ou até mesmo arguição de exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, deve ser conferido efeito translativo ao recurso para que os embargos à execução sejam extintos, nos termos do artigo 487, inciso IV, do CPC.

(
N.U 1003254-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

Logo, uma vez estabelecido que a decisão mandamental foi convertida em título executivo judicial, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita pelo apelante. A interposição de embargos à execução em tal hipótese não pode ser conhecida, devendo ser extinta sem resolução de mérito, como corretamente decidiu o magistrado de origem.

Destaca-se que p
ermitir o processamento dos embargos à execução, em tais moldes, significaria relativizar normas processuais claras e cogentes, criando uma indesejável instabilidade procedimental e incentivando a desatenção quanto às balizas que delimitam as diferentes modalidades executivas previstas no Código de Processo Civil.

Dessa forma, sem desconsiderar os princípios da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, forçoso reconhecer que, no presente caso, houve erro grosseiro por parte do apelante na escolha da via defensiva adequada à espécie de título executivo, devendo prevalecer a segurança jurídica e a observância das normas processuais cogentes que regem o cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025